Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0720813-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVO CENCI AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ALVORADA HOTEL LTDA, AGOSTINHO PEREIRA BARBOSA, MESSIAS PEREIRA BARBOSA D E S P A C H O Intimem-se JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A., Alvorada Hotel Ltda., Agostinho Pereira Barbosa e Messias Pereira Barbosa para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator